Tribunal: TJBA
Processo: 8060717-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060717-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LOBO SANTOS SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO CONTRA O ESTADO. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO QUE DECLINA DE OFÍCIO A COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Lobo Santos Silva contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 8055622-36.2025.8.05.0001, em trâmite na 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, de ofício, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao juízo da comarca de domicílio da exequente, sob o fundamento de que a execução individual de sentença coletiva deveria tramitar nesse foro. II. Questão em discussão 2. Discute-se se, na execução individual fundada em mandado de segurança coletivo contra o Estado da Bahia, é possível à parte exequente escolher validamente o foro da capital, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do CPC, e se a decisão que declina da competência, mesmo diante dessa faculdade legal expressa, deve ser cassada. III. Razões de decidir 3. O parágrafo único do art. 52 do CPC estabelece competências territoriais concorrentes e facultativas quando o Estado é réu, autorizando o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, no local do fato, no da situação da coisa ou na capital do ente federativo. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento de que a parte autora pode optar livremente pelo foro da capital, mesmo que domiciliada em outra comarca, inexistindo abuso quando a escolha decorre de previsão legal. 5. A vedação à eleição abusiva de foro (art. 63, § 5º, CPC) não incide quando a própria lei faculta a escolha entre diversos foros competentes. 6. A remessa indevida dos autos causa atraso injustificado e vulnera a segurança jurídica, configurando risco processual suficiente para justificar a intervenção imediata desta instância revisora. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão que declinou da competência, determinando o regular prosseguimento da execução individual na 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: “1. A execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo ajuizada contra o Estado pode tramitar, por opção da parte, na capital do ente federativo, conforme regra do art. 52, parágrafo único, do CPC. 2. A escolha do foro legitimamente autorizado por lei não configura abuso e impede o declínio de ofício da competência territorial.” Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8060717-50.2025.8.05.0000, em que é Agravante MARIA LOBO SANTOS SILVA e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões,___ de _________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça